Tribunal: TJMT
Processo: 0022217-25.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0022217-25.2019.8.11.0055
RECORRENTE: MARCIO PIRES DE MORAIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIO PIRES DE MORAIS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 81206485):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS – ARTIGO 53 DA LEI 11.343/06 – AÇÃO CONTROLADA – INOCORRÊNCIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE VALIDAM A CONDENAÇÃO – 3. DOSIMETRIA DA PENA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – AUMENTO JUSTIFICADO – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE RÉU MULTIREINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abordagem policial devido a denúncias anônimas e investigação prévia não constitui ação controlada nos termos do artigo 53 da Lei 11.343/06. A ação investigativa é inerente ao exercício da função dos agentes de polícia e para isso não necessitam de autorização judicial.
2. Inviável o pleito de absolvição, quando restam cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo o réu preso em flagrante delito com quantidade significativa de droga, diversidade de droga, caderno de contabilidade da venda, balança de precisão e outros petrechos de porcionamento e embalo do entorpecente.
3. O julgador dispõe de discricionariedade para dosar a pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, (discricionariedade juridicamente vinculada). Em se tratando de réu possuidor de maus antecedentes, correto e proporcional o aumento da pena-base em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, pela circunstância judicial desabonadora.
4. Sendo o réu multireincidente específico impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 157 e 157, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca domiciliar realizada, vez que “os policiais militares foram até a residência do embargante, única e exclusivamente fundamentados em DENÚNCIA ANÔNIMA, ou seja, não houve qualquer tipo de diligência investigativa anterior que concedesse aos policiais a ciência da suposta prática criminosa.” (Id. 97586455)
Recurso tempestivo (Id. 97605997).
Contrarrazões (Id. 99906962).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“No caso, segundo consta dos autos, haviam denúncias anônimas recebidas pela polícia de que o apelante praticava tráfico de drogas na sua residência e em razão disso passaram a monitorar o local. Durante o monitoramento foi possível abordar um usuário de drogas, o qual afirmou que estava indo à residência do acusado para adquirir entorpecentes.
Desta feita, os agentes policiais adentraram a residência do apelante e lograram êxito em encontrar não somente o entorpecente em si, mas também os instrumentos utilizados para acondicionar a droga para venda, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro.
(...) Os policiais militares apenas investigavam o apelante em virtude de pesarem contra ele denúncias anônimas.
Para isso não precisavam de autorização judicial, pois os policiais agiram no estrito cumprimento de seus deveres funcionais.
Sob outra perspectiva, a prova obtida não é ilícita porque no momento da abordagem os policiais encontraram porções de maconha e pasta base de cocaína, bem como petrechos para o tráfico na residência do apelante. A situação de flagrância se configurou a partir desse momento, isso aliado às denúncias anônimas existentes no sentido de que o acusado realizava tráfico.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e se protrai no tempo. Ante da situação de flagrância, porquanto as drogas eram mantidas em depósito no local para fins de difusão ilícita, inexiste ilegalidade na ação dos policiais militares ao procederem a busca domiciliar na residência do apelante, independentemente de ser consentida ou não.” (Id. 81206492)
Nesse contexto, ao sustentar ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, o recorrente alega que “é necessário que se demonstre que o policial Militar tinha outros fundamentos além da denúncia anônima, pois, esta, por si só, se trata somente de mera suposição ou juízo de valor que não pode, em hipótese alguma, fundamentar uma diligência policial, ainda mais em casos de afronta a Privacidade do Domicílio, como é o caso dos autos.” (Id. 97586455)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça